Tribunal: TJDFT
Processo: 0727427-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADAS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ATO ILÍCITO. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra o Banco do Brasil S.A, ao argumento de que a conta individual do PASEP não foi atualizada na forma devida.
2. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e apontar o motivo de o julgamento ser desconstituído ou reformado.
3. A alegação pelo autor nas razões recursais de matérias não ventiladas petição inicial, configura inovação recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso nessa parte.
4. Na espécie, constata-se que as microfilmagens e o extrato da conta individual do autor indicam depósitos de cotas em seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, aos “rendimentos” e à “atualização monetária”. O extrato da conta vinculada ao fundo PASEP menciona o pagamento de rendimentos sob as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, o que sugere o lançamento de créditos na folha de pagamento e conta bancária pessoal da demandante.
5. Por não haver prova da prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A na administração da conta PASEP do autor, descabe falar em reparação.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Unânime.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, incisos II e III.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.895.936/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.9.2023 (Tema 1.150 do STJ).